Tribunal: TJBA
Processo: 0500072-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500072-87.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s): ROBERTO TRIGUEIRO FONTES APELADO: MARIA EDNA SOUZA COSTA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O DECURSO DO TEMPO DA EXECUÇÃO SEM ÊXITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. O Recorrente alega a inocorrência da prescrição, argumentando que realizou diversas diligências para localizar a parte devedora e que a demora decorreu do mecanismo judicial, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente se consumou no caso concreto, considerando o transcurso de prazo superior ao do direito material após a ciência da primeira tentativa frustrada de citação, sem que houvesse a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida da parte devedora. III. Razões de decidir 3. A sistemática da prescrição intercorrente, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.340.553/RS e refletida no artigo 921 do Código de Processo Civil, estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático a partir da ciência inequívoca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. Escoado o prazo de suspensão de um ano, inicia-se imediatamente o cômputo do prazo prescricional aplicável ao direito material exigido, que, na hipótese de cobrança de dívida fixada em instrumento particular, é de cinco anos, por força do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. 5. O mero peticionamento nos autos requerendo diligências ou buscas em sistemas não é capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente. A interrupção exige a concretização de medidas úteis, como a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição de bens, fatos que não se materializaram no processo. 6. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois a não localização do devedor ou de seu patrimônio configura risco inerente ao processo de execução e ônus do credor, não caracterizando lentidão ou falha exclusiva do mecanismo judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A consumação da prescrição intercorrente ocorre quando, após a ciência da primeira tentativa frustrada de citação e transcorrido o prazo de suspensão de um ano, o credor não promove a efetiva citação ou a constrição de bens dentro do prazo prescricional do direito material, sendo insuficientes os meros requerimentos processuais de diligências malsucedidas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500072-87.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e, como apelada, MARIA EDNA SOUZA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça